Tribunal: STF
Processo: RE 1542067
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e constitucional. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Multa tributária. Natureza. Controvérsia. Legislação infraconstitucional. Necessidade. Análise de matéria probatória. Súmula nº 279 do STF. Incidência.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la com o fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e a aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem acerca da multa aplicada, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas nos termos da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).